Tribunal: TJES
Processo: 0002976-64.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002976-64.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO SILVA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais, na qual foi reconhecida a inexistência de vínculo contratual entre as partes em relação ao financiamento n.º 2901866141, mas indeferido o pedido de indenização por danos morais. O Apelante requer a reforma parcial da sentença para incluir a condenação por dano extrapatrimonial, sustentando ter sido vítima de fraude mediante falsificação de assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder por danos morais decorrentes da celebração fraudulenta de contrato de financiamento com falsificação da assinatura do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quando o consumidor impugna a autenticidade de sua assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira provar a validade da contratação, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

4. A instituição financeira não produziu prova da autenticidade da assinatura nem requereu perícia grafotécnica, atraindo a presunção de falsidade e a inexistência da relação contratual.

5. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros.

6. A fraude praticada por terceiro, que resultou em descontos indevidos nos proventos do Apelante, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, proporcional às circunstâncias do caso e compatível com precedentes do mesmo Tribunal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A falsificação de assinatura em contrato bancário impõe à instituição financeira o dever de provar a autenticidade do documento, nos termos do Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

2. A ausência de prova da veracidade da assinatura leva ao reconhecimento da inexistência de vínculo contratual.

3. Configura falha na prestação do serviço a celebração de contrato fraudulento com base em documentação falsa, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. É devida indenização por danos morais ao consumidor que sofre prejuízos decorrentes de fraude contratual não evitada por falha de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1061; STJ, Súmula n.º 479; TJES, Apelação Cível n.º 0005052-47.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002976-64.2019.8.08.0050

APELANTE: ADRIANO SILVA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Adriano Silva da Silva em razão da sentença de fls. 104/106v, na qual o MM. Juiz da Vara Cível e Comercial de Viana, em “
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes em relação ao financiamento de n. 2901866141.

No recurso de Id 14073182, o Apelante pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a fraude na contratação enseja o pagamento de indenização por danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor foi vítima de fraude mediante falsificação de assinatura em contrato de financiamento de veículo, de n. 2901866141 (fls. 27/30), no qual o nome do requerente constava como avalista financeiro.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Todavia, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório e sequer requereu a realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade da assinatura, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa
lato sensu
), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que, para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Assim, restando comprovado o dano gerado ao Apelante em face da fraude e dos descontos efetuados de forma ilegal em seus proventos, merece reforma a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Apelante.

Acerca do
quantum
indenizatório, devem ser fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais), por ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de ser compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – FRAUDE NA ASSINATURA – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479, STJ. 2. O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que as assinaturas apostas no contrato de financiamento de automóvel não possuem similaridade com as coletadas para conferência do expert, ou mesmo com aquela adotada pelo apelado em seu documento de identidade. Ademais, o número do documento de identidade e o endereço utilizados no ato de celebração do contrato não conferem com os fornecidos pelo autor nos autos. Assim, os elementos mencionados permitem identificar facilmente a existência da fraude. 3. As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, §3° do CDC, uma vez que o que desencadeou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito foi justamente a fraude na contratação motivada pela falta de cautela do banco na concessão do financiamento, realizado mediante a apresentação por terceiro de documentação falsa. 4. Na presente hipótese, observando os parâmetros jurisprudenciais utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça para a fixação de compensação por danos morais que envolvem fraude praticada por terceiro, nota-se uma média mais baixa de condenação.
5. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 0005052-47.2016.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/12/2023)
Sem grifos no original

Logo, impositiva a reforma parcial da sentença para condenar a instituição financeira à indenização por danos extrapatrimoniais em favor do Apelante, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para condenar o Apelado ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantêm-se os honorários advocatícios fixados em sede de sentença, isto é, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.